Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711586-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, CLÁUDIA ALESSANDRA TIBURTINO NEVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. 1. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 2. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. 3. A existência de pessoas jurídicas distintas, porém com o mesmo nome de fantasia ou o mesmo sócioadministrador, não conduz, por si só, ao reconhecimento da responsabilidade solidária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, haja vista a não responsabilização de empresa que não participa do negócio jurídico de objeto ilícito. Aduz que a proteção do consumidor não pode ser dada em decorrência de negócio jurídico de objeto nulo, pois incapaz de gerar obrigações que se estendam a pessoas não diretamente envolvidas na transação. Acrescenta que a negociação narrada pela recorrida não cumpriu os requisitos previstos nos artigos 9o e 70, ambos da Circular no 3.691/13 do BCB. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 28611576 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Da análise do contexto fático-probatório, depreende-se que o negócio jurídico objeto da lide consistiu em “Encomenda de Moeda Estrangeira” para entrega futura firmado em 27/11/2019 pela autora diretamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA (id 24800269). Todavia, houve o inadimplemento da obrigação. Compulsando os autos (ids 24800382 – fls. 01/16 e 24800383 – fl. 03), verifica-se que na data da efetivação do negócio estava em vigência (02/10/2012 a 22/01/2020) o “Contrato de Prestação de Serviços de Correspondente no País” firmado entre a devedora principal IEX e a ré B&amp;T Corretora de Câmbio, então contratante, que é a instituição autorizada pelo Banco Central a realizar operações cambiárias, sendo a IEX a casa de câmbio contratada/correspondente que atuava por conta e sob as diretrizes daquela. (...) A par dessas questões, evidencia-se a obrigação solidária da ré B&amp;T, posto que na qualidade de contratante cambiária possuía inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos consumidores por meio da sua correspondente contratada. Ademais, diversamente do sustentado, é indevido impor ao consumidor as alegações de que a ré IEX não observou o contrato estipulado entre as empresas, sobretudo as regras específicas que regem o mercado de câmbio, tendo em vista que era dever da contrante realizar permanentemente fiscalizações com o objetivo de controlar/monitorar a atividade de atendimento ao público realizada por intermédio da sua correspondente, consoante os artigos 4o e 14 da aludida resolução do Bacen.” (ID 25206273 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange à petição de ID 29496292, nada a prover, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados João C. de Andrade Uzêda Accioly, OAB/RJ 152.983 e Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 28611576 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030